Tribunal: TJSP
Processo: 1003543-95.2015.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA PELO ACÓRDÃO LANÇADO - ERRO NA ANÁLISE DA MOLÉSTIA RECLAMADA - REPARAÇÃO DO VÍCIO - JULGADO DESCONSIDERADO - CONSEQUENTE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.
"Inequívoco ter o Acórdão, ao ratificar o decreto de improcedência do pedido formulado na presente demanda, se incorrido em erro na análise da causa de pedir deduzida,

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA PELO ACÓRDÃO LANÇADO - ERRO NA ANÁLISE DA MOLÉSTIA RECLAMADA - REPARAÇÃO DO VÍCIO - JULGADO DESCONSIDERADO - CONSEQUENTE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.
"Inequívoco ter o Acórdão, ao ratificar o decreto de improcedência do pedido formulado na presente demanda, se incorrido em erro na análise da causa de pedir deduzida, impõe-se a sua desconsideração para, em reapreciação do feito, converter o julgamento em diligência para renovação da perícia médica".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000099191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003543-95.2015.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante
RODRIGO DE ARAUJO ALMEIDA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos de declaração, com
consequente conversão do julgamento em diligência. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1003543-95.2015.8.26.0348/50000
Voto no 32.813
Embargos de Declaração Cível no 1003543-95.2015.8.26.0348/50000 - Voto no 32.813
Fls. 2
Comarca:
MAUÁ - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 1003543-95.2015.8.26.0348)
Embargante: RODRIGO DE ARAÚJO ALMEIDA
Embargado: INSS
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
-
IMPROCEDÊNCIA
RATIFICADA PELO ACÓRDÃO LANÇADO - ERRO
NA ANÁLISE DA MOLÉSTIA RECLAMADA -
REPARAÇÃO
DO
VÍCIO
-
JULGADO
DESCONSIDERADO
-
CONSEQUENTE
CONVERSÃO
EM
DILIGÊNCIA
PARA
RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.
"Inequívoco ter o Acórdão, ao ratificar o decreto de
improcedência do pedido formulado na presente
demanda, se incorrido em erro na análise da causa de
pedir deduzida, impõe-se a sua desconsideração para,
em reapreciação do feito, converter o julgamento em
diligência para renovação da perícia médica".
Embargos de declaração acolhidos, com
consequente conversão do julgamento em
diligência.
Rodrigo de Araújo Almeida opõe embargos de declaração
ao Acórdão que, não reconhecendo na espécie o prejuízo funcional
reclamado, manteve o decreto de improcedência do pedido por ele
formulado na presente ação acidentária ajuizada contra o INSS
(Acórdão nas páginas 190/193 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1003543-95.2015.8.26.0348/50000
Voto no 32.813
Embargos de Declaração Cível no 1003543-95.2015.8.26.0348/50000 - Voto no 32.813
Fls. 3
Com o propósito de prequestionamento e arguindo
obscuridade omissão e/ou contradição no Acórdão, pugna o embargante
por reexame da pretensão deduzida. Diz, em resumo, que o Acórdão ao
ratificar o decreto de improcedência pedido o fez com análise de lesão
colunar, moléstia essa por ele não reclamada na inicial que, por seu
turno, apontou expressa e tão somente estar acometido de quadro de
lesões por esforços repetitivos nos membros superiores. Reclama ter o
desfecho da demanda se dado de modo contrário à prova médica
produzida, notadamente o parecer do seu assistente técnico, cuja
imparcialidade não pode ser desconsiderada, que claramente atesta o
liame ocupacional e a inaptidão profissional. Acrescenta, também, ter o
Perito Judicial na avaliação produzida concluído ostentar ele "bursite
em ombro direito" em que pese ter entendido pela inexistência de
incapacidade. Aponta ter sido emitido "CAT", trazida na página 30 dos
autos, que dá conta do nexo de causalidade em relação à lesão
constatada pelo laudo médico-pericial. Pede, assim, o reexame com a
consequente inversão do julgado (páginas 01/18).
Intimado a respeito, o INSS não se manifestou (certidão na
página 25).
É o relatório.
Passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1003543-95.2015.8.26.0348/50000
Voto no 32.813
Embargos de Declaração Cível no 1003543-95.2015.8.26.0348/50000 - Voto no 32.813
Fls. 4
Em reexame do caso, à vista das lesões reclamadas na
inicial, constato o manifesto equívoco cometido pelo Acórdão lançado,
evidentemente de minha lavra, no que tange à moléstia avaliada.
A petição inicial é clara ao embasar a pretensão deduzida
em alegada perda da capacidade de trabalho atribuída a lesões por
esforços repetitivos nos membros superiores, mais especificamente no
ombro direito (ver inteiro teor nas páginas 01/04).
Não obstante, o Acórdão em todo o seu contexto tratou o
assunto como atinente à lesão colunar, doença essa sabidamente em
nenhum momento apontada (ver páginas 190/193).
Logo, a hipótese é de acolhimento dos presentes
embargos para tornar sem efeito o Acórdão lançado nas páginas
190/193.
Consequentemente,
em
reapreciação
da
apelação
interposta, levando-se em conta a divergência entre as conclusões
exaradas, pelo Perito Judicial no laudo produzido e pelo assistente
técnico do autor no parecer juntado, entendo ser de bom alvitre ordenar
aqui a conversão do julgamento em diligência para realização de nova
perícia médica para reavaliação do quadro reclamado pelo autor.
Caberá ao médico de confiança deste Juízo, com atenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1003543-95.2015.8.26.0348/50000
Voto no 32.813
Embargos de Declaração Cível no 1003543-95.2015.8.26.0348/50000 - Voto no 32.813
Fls. 5
análise do histórico médico-ocupacional constante dos autos e das
avaliações produzidas pelo Perito Judicial (laudo nas páginas 39/48,
com complementação nas páginas 150/151) e pelo assistente técnico do
autor (parecer nas páginas 128/137), posicionar com clareza, valendo-se
de elementos fidedignos e de todos os exames pertinentes que se
fizerem necessários, se efetivamente ostenta o autor lesões nos
membros superiores resultantes das condições agressivas de trabalho e
se há na espécie efetivo prejuízo funcional decorrente a se considerar,
esclarecendo, ainda, se a incapacidade, acaso constatada, é permanente
ou temporária, total ou parcial, ou se implica demanda de maior esforço
para o desempenho da atividade habitualmente exercida.
A perícia médica deverá ser aqui realizada pelo Dr.
Eduardo de Moraes, médico da Divisão de Perícias Acidentárias da
Capital/SP, devendo o Cartório providenciar a designação de data
para tanto e respectiva intimação do autor, através de seu Patrono
pela imprensa, para comparecimento.
Consideradas a especialidade técnica, a escassez de
Médicos habilitados e a relevância da perícia como prova indispensável
no caso concreto para o deslinde seguro do mérito da demanda,
seguindo o entendimento aqui perfilhado com base no artigo 2o, § 4o, da
Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, arbitro desde
logo os honorários do Perito em R$900,00 (novecentos reais), cabendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1003543-95.2015.8.26.0348/50000
Voto no 32.813
Embargos de Declaração Cível no 1003543-95.2015.8.26.0348/50000 - Voto no 32.813
Fls. 6
ao INSS (mediante intimação pessoal, via mandado, do seu Procurador-
Chefe) efetuar o depósito no prazo de 30 dias.
Com a chegada do laudo, liberem-se os honorários a
favor do Perito Judicial e intimem-se as partes para manifestação,
retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do
julgamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos de
declaração para, tornando sem efeito o Acórdão lançado nas
páginas 190/193, em reapreciação do feito converter o julgamento
em diligência para renovação da perícia médica, nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator